Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737869-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Edifício Olympic Residence Agravado(s) Quiteria Geyla Ferreira Cavalcante Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por Edifício Olympic Residence contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 139430987 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado pelo agravante em desfavor de Quiteria Geyla Ferreira Cavalcante, processo n.0710162-48.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora dE imóvel, assim como determinou a suspenção da marcha processual e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inc. III, do CPC, nos seguintes termos: O exequente requereu penhora de imóvel ao ID. 137022667, sendo que o pedido foi indeferido na decisão de ID.137860126, uma vez que o imóvel pertence a terceiro. Assim, o juízo intimou o exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Contudo, o exequente requereu a penhora do mesmo imóvel, ao ID.139100124. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que já foi indeferido ao ID.137860126, estando precluso para este Juízo. Ademais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Expirado o prazo ânuo, intime-se a parte credora para, em 5 (cinco) dias, promover diligência constritiva apta à satisfação do seu crédito. Findo o prazo concedido, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41125307), primeiramente, requer os benefícios da Justiça Gratuita, amparado no § 4o do art. 99 do CPC. Diz atender aos quesitos necessários. Esclarece sua natureza de “um condomínio oriundo do programa minha-casa, minha-vida, portanto de moradores, em sua maioria de baixo poder aquisitivo”. Informa buscar o recebimento dos valores referentes a despesas condominiais não pagas pela agravada. Afirma que a não atribuição do efeito suspensivo ao recurso (art. 300, do CPC) acarretará grande prejuízo a seu direito, pois a suspensão da demanda executiva poderá dar ensejo ao esvaziamento do patrimônio da executada, ora agravada. Aduz ter a recorrida direito aquisitivo sobre o imóvel, o qual foi a ele conferido em caráter irrevogável e irretratável. Faz menção a contrato particular de cessão de direitos e sub-rogação do ônus hipotecário (Id 129619055 do processo de referência). Defende “que quem exerce o animus domini, ou mais, quem exerce a propriedade de fato sobre o referido imóvel, respondendo perante o condomínio é a executada”. Diz que “a natureza jurídica de tal obrigação é propter rem, ou seja, a obrigação adere ao bem e não ao seu titular, nesse sentido são os ditames do art. 1.345, do CCB”. Leciona não eximir o Juízo da responsabilidade de buscar a máxima eficácia possível, o ônus de indicar bens passíveis de penhora (art. 798, inc. II, “c”, do CPC). Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada; penhorado o imóvel; e “determinada a busca, pelo Juízo a quo, por bens penhoráveis da Agravada/Executada, na impossibilidade da satisfação total do crédito por meio da penhora do imóvel”. O preparo não foi recolhido em razão de ser objeto do recurso o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, ambos do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, apesar das alegações, o agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Nos documentos catalogados nos Id 41127161 (balancetes) e Id 41127162 (planilha de receita e despesas), nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Não obstante a verificação de orçamento deficitário do condomínio residencial exequente, tal fato não implica, como consequência lógica, da prova de que o recorrente não disponha de recursos para o recolhimento das custas. Cabe, por oportuno, destacar a decisão interlocutória (Id 131261078 do processo de referência) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, a saber: Ademais, o condomínio pode perfeitamente recolher as custas iniciais, que são bastante módicas nesta unidade da Federação; além do que, pode também cobrar uma contribuição irrisória de cada condômino para bancar as custas do processo, pois não é hipossuficiente, presumindo-se sua capacidade financeira por se tratar de um condomínio. O deferimento do benefício da gratuidade assegurado pela Lei é para os hipossuficientes economicamente, não se encaixando o condomínio nessa situação, à toda evidência. Assim, o agravante deixou de atender à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-obre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view) para enfatizar que o agravante não demonstrou que lhe falta condições financeiras de arcar com o pagamento da taxa judiciária sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial. Com efeito, o agravante não se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela executada/agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Com a preclusão das vias impugnativas, ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora